Tribunal: STJ
Processo: 5033625-82.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877998 - SC(2025/0081240-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO QUILOMBO E
CENTRO - AMAQ
ADVOGADO
: MURILO VARASQUIM - PR041918
EMBARGADO
: RÔGGA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
EMBARGADO
: SANTER EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PAPP - SC018634
FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC025348
SAMUEL PIAZERA TARANTO - SC027712
MARIANE SCHAPPO - SC028436
EMBARGADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, BENEFICIENTE E CULTURAL
DOS PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE PENHA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA FURTADO - SC016889
CAROLINA PINTO FIGUEIREDO - SC032783
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PENHA
PROCURADOR
: PATRICK PAULO DOS SANTOS - SC058751
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO DE ASSOCIAÇÃO
COMO LITISCONSORTE ATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. QUESTÕES ENFRENTADAS
DE MODO FUNDAMENTADO E COMPLETO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO FORMAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza
integrativa, destinado ao saneamento de vícios específicos enumerados no
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição ou
art. 1.022
obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e completo,
em segmentos estruturalmente autônomos, todas as questões suscitadas pela
parte recorrente, inexistindo lacuna decisória passível de integração pela via
dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56113737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 467dad6b-88c0-4ab1-a9fe-8cf9a42eebd5

3. No caso em exame, o acórdão embargado consignou que, ao
decidir sobre ausência de legitimidade da associação para figurar no polo
ativo como litisconsorte, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos, concluiu pela ilegitimidade da Associação para figurar no polo de
ativo de demandas relacionadas ao meio ambiente de todo o Município de
mas apenas no âmbito da Praia do Quilombo.
Penha/SC,
4. A argumentação da parte embargante não se direciona à correção
de vícios formais do julgado, mas ao questionamento do mérito da decisão,
constituindo verdadeira contraposição à
estabelecida pelo
ratio decidendi
Colegiado, o que ultrapassa a função integrativa dos embargos de declaração
e não se compatibiliza com os pressupostos do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
16/04/2026 22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 467dad6b-88c0-4ab1-a9fe-8cf9a42eebd5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877998 - SC(2025/0081240-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO QUILOMBO E
CENTRO - AMAQ
ADVOGADO
: MURILO VARASQUIM - PR041918
EMBARGADO
: RÔGGA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
EMBARGADO
: SANTER EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PAPP - SC018634
FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC025348
SAMUEL PIAZERA TARANTO - SC027712
MARIANE SCHAPPO - SC028436
EMBARGADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, BENEFICIENTE E CULTURAL
DOS PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE PENHA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA FURTADO - SC016889
CAROLINA PINTO FIGUEIREDO - SC032783
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PENHA
PROCURADOR
: PATRICK PAULO DOS SANTOS - SC058751
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO DE ASSOCIAÇÃO
COMO LITISCONSORTE ATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. QUESTÕES ENFRENTADAS
DE MODO FUNDAMENTADO E COMPLETO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO FORMAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza
integrativa, destinado ao saneamento de vícios específicos enumerados no
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição ou
art. 1.022
obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e completo,
em segmentos estruturalmente autônomos, todas as questões suscitadas pela
parte recorrente, inexistindo lacuna decisória passível de integração pela via
dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55776562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 77160d33-c717-44cd-aa1b-18c81eb221be

3. No caso em exame, o acórdão embargado consignou que, ao
decidir sobre ausência de legitimidade da associação para figurar no polo
ativo como litisconsorte, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos, concluiu pela ilegitimidade da Associação para figurar no polo de
ativo de demandas relacionadas ao meio ambiente de todo o Município de
mas apenas no âmbito da Praia do Quilombo.
Penha/SC,
4. A argumentação da parte embargante não se direciona à correção
de vícios formais do julgado, mas ao questionamento do mérito da decisão,
constituindo verdadeira contraposição à
estabelecida pelo
ratio decidendi
Colegiado, o que ultrapassa a função integrativa dos embargos de declaração
e não se compatibiliza com os pressupostos do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES E AMIGOS DO QUILOMBO E CENTRO (AMAQ) contra acórdão
proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta a seguinte
ementa (fls. 416-417):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
° DA
ART. 5
INGRESSO DE ASSOCIAÇÃO COMO LITISCONSORTE
LEI N. 7.347/1985.
ATIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE
ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem assentou a inviabilidade do agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que indeferiu o ingresso de litisconsorte, por não se
enquadrar nas hipóteses do
do Código de Processo Civil e por ausência de
art. 1.015
urgência apta a justificar a taxatividade mitigada (
, de modo a afastar
Tema 988/STJ)
o cabimento do agravo de instrumento e prejudicar o recurso especial.
2. Nas razões do recurso especial, o recorrente invocou o
do
art. 113
Código de Processo Civil e o
da
alegando
art. 5, inciso II,
Lei 7.347/1985,
legitimidade para atuar como litisconsorte ativo e pertinência temática com a
demanda ambiental envolvendo o Município, inclusive quanto à Praia da Armação.
O acórdão recorrido, porém, concluiu, com base no estatuto social e nos elementos
dos autos, pela limitação territorial da atuação da associação, vinculada à Praia do
Quilombo, e pela inviabilidade de seu ingresso como litisconsorte ativo.
3. A revisão das conclusões da Corte a quo sobre a representatividade
adequada e a limitação territorial da associação demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
cujo enunciado dispõe: A pretensão de simples reexame de prova
Súmula 7/STJ,
não enseja recurso especial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Nas razões dos embargos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e
obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao
Documento eletrônico VDA55776562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 77160d33-c717-44cd-aa1b-18c81eb221be

argumento de que não pretenderia reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos
incontroversos (proximidade e contiguidade entre as praias do Quilombo e da Armação e
a irradiação de danos ambientais e urbanísticos sobre áreas limítrofes). Sustenta, ainda,
que os acórdãos das instâncias ordinárias já delimitaram os elementos fático-jurídicos,
notadamente que as praias são "vizinhas, limítrofes até", e que a discussão sobre
legitimidade ativa decorre de tais dados incontroversos (fls. 432-440).
Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, aplicando os efeitos
infringentes para "reconhecer a legitimidade de a Agravante atuar na qualidade de
litisconsorte ativo em razão dos danos causados pelos empreendimentos se estenderem às
áreas próximas, como a de estabelecimento da Associação ora Agravante" (fl. 440).
Apresentadas contrarrazões às fls. 446-448 e 455-457.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa,
destinado ao saneamento de vícios específicos enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade. Tais vícios, contudo,
não se verificam no presente caso.
O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e completo, em
segmentos estruturalmente autônomos, cada uma das questões ora apontadas como
supostamente omissas, inexistindo, portanto, lacuna decisória passível de integração pela
via dos embargos declaratórios.
A argumentação desenvolvida pela parte embargante não se direciona à
correção de vícios formais do julgado, mas sim ao questionamento do mérito da decisão,
constituindo verdadeira contraposição à
estabelecida pelo Colegiado.
ratio decidendi
No caso em exame, o acórdão embargado consignou que, ao decidir sobre
ausência de legitimidade da associação para figurar no polo ativo como litisconsorte, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ilegitimidade
a quo
da Associação para figurar no polo de ativo de demandas relacionadas ao meio ambiente
de todo o Município de
mas apenas no âmbito da Praia do Quilombo.
Penha/SC,
Tal pretensão revela inequívoco intuito de rediscussão meritória da causa, o
que ultrapassa a função integrativa dos embargos de declaração, não se compatibilizando
com os pressupostos do
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
AREsp n. 1.878.277/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Documento eletrônico VDA55776562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 77160d33-c717-44cd-aa1b-18c81eb221be

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 77160d33-c717-44cd-aa1b-18c81eb221be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.877.998 / SC
Número Registro: 2025/0081240-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100383820234047208 50336258220234040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO QUILOMBO E
CENTRO - AMAQ
ADVOGADO
: MURILO VARASQUIM - PR041918
AGRAVADO
: RÔGGA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
AGRAVADO
: SANTER EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PAPP - SC018634
FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC025348
SAMUEL PIAZERA TARANTO - SC027712
MARIANE SCHAPPO - SC028436
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, BENEFICIENTE E CULTURAL
DOS PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE PENHA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA FURTADO - SC016889
CAROLINA PINTO FIGUEIREDO - SC032783
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PENHA
PROCURADOR : PATRICK PAULO DOS SANTOS - SC058751
Documento eletrônico VDA56078095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 602a4dc1-ce91-4695-9ca3-c6ee1dd90737

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO QUILOMBO E
CENTRO - AMAQ
ADVOGADO
: MURILO VARASQUIM - PR041918
EMBARGADO
: RÔGGA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S/A
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
EMBARGADO
: SANTER EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PAPP - SC018634
FERNANDO DA SILVA CHAVES - SC025348
SAMUEL PIAZERA TARANTO - SC027712
MARIANE SCHAPPO - SC028436
EMBARGADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, BENEFICIENTE E CULTURAL
DOS PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE PENHA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA FURTADO - SC016889
CAROLINA PINTO FIGUEIREDO - SC032783
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PENHA
PROCURADOR : PATRICK PAULO DOS SANTOS - SC058751
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 602a4dc1-ce91-4695-9ca3-c6ee1dd90737